Tribunal: TJPA
Processo: 0021076-79.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021076-79.2020.8.14.0401

APELANTE: RANGEL DE SOUZA CARVALHO, IGOR THIAGO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0021076-79.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IGOR THIAGO GOMES DA SILVA

APELANTE: RANGEL DE SOUZA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por IGOR THIAGO GOMES DA SILVA e RANGEL DE SOUZA CARVALHO contra sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II do CP) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa. Os apelantes, simulando o uso de arma de fogo, subtraíram o celular da vítima José Henrique Seabra Queiroz, sendo presos logo após, ainda com o bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se o crime de roubo foi consumado ou se houve apenas tentativa, com base no conceito de posse aplicável à consumação do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que a posse seja breve e seguida de perseguição imediata e recuperação do objeto, conforme a Súmula 582 do STJ.

4.

O conceito de posse no Direito Penal não se confunde com o conceito civilista de posse, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica para a consumação do crime.

5.

No presente caso, a posse do celular pela vítima foi invertida com a subtração do bem pelos apelantes, que só foi recuperado após a prisão, comprovando a consumação do crime nos termos do art. 14, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período e seguida de perseguição imediata e recuperação do objeto, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; art. 14, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; AgRg no AREsp nº 1.990.868/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0021076-79.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IGOR THIAGO GOMES DA SILVA

APELANTE: RANGEL DE SOUZA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
IGOR THIAGO GOMES DA SILVA e RANGEL DE SOUZA CARVALHO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP, à pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
e a ser cumprida
no regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 21834000 p. 2-3) em resumo, que no dia 07 de dezembro de 2020, por volta de 23h, os apelantes, mediante o ato de simular o uso de uma arma de fogo, abordaram a vítima José Henrique Seabra Queiroz e anunciaram assalto, subtraindo seu aparelho celular. Após diligências policiais, os Recorrentes foram presos ainda na posse da
res furtiva.

Em razão dos fatos os Apelantes foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21834169), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21834173) pugnando pela desclassificação do crime para a forma tentada, aduzindo que os apelantes não detiveram a posse do bem; além do que alegam que a análise sobre a aquisição da posse deve se dar a partir das regras do Direito Civil.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 21834179 p. 1-2), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 21986615 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

A defesa dos Recorrentes impugna o mérito da sentença no que diz respeito à classificação delitiva, sob a alegação de que entende não ter havido a inversão da posse da
res furtiva,
necessária à consumação do crime, nos termos da súmula nº 582 do STJ. Defende que tal posse há de ser analisada à luz da legislação civilista, que a regulamenta por meio do Código Civil.

Em que pesem as alegações da defesa, tenho que a polêmica levantada já foi solucionada por meio da referida súmula nº 582, que assim enuncia:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Referido enunciado deixa claro que o conceito de posse adotado pela jurisprudência não equivale auele adotado pela doutrina e legislação civilista. A despeito da multidisciplinariedade do Direito, nem todas as categorias do Direito Civil podem ser importadas ao Direito Penal de forma plena, sem que se desnature institutos. Eis um exemplo claro disso. O conceito fornecido pelo art. 1.196 do CC/02, ao exigir para configuração da posse o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, implica uma posse legítima, amparada pelo Estado até mesmo em sua aparência. Não pode ser usado como parâmetro no Direito Penal, em que, forçosamente, tem-se uma posse ilegal, obtida por meio de um crime.

Lembro que nem mesmo dentro do direito privado o conceito de posse fornecido pelo art. 1.196 do CC/02 é único, a exemplo da posse concebida no Direito Agrário, a demandar muitos outros requisitos, como o respeito à função social da propriedade. Tem-se, portanto, que o conceito de posse civilista não serve ao Direito Agrário, tal como não serve ao Direito Penal.

Sendo assim, diante da omissão legislativa em explicitar o momento consumativo do roubo, previsto no art. 157 do CP, aplica-se o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da já transcrita súmula nº 582 do STJ, para análise do caso em tela.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Consta nos autos auto de apresentação e apreensão do aparelho celular da vítima (Num. 21833996 p.24), o depoimento da vítima informando que o aparelho foi encontrado com os Recorrentes (ID nº 21833996 p. 8), o que foi confirmado pelas testemunhas policiais (Num. 21833996 p. 6-7) e pela confissão dos Apelantes (Num. 21833996 p. 9-10).

Sendo assim, claramente os Recorrentes subtraíram o celular da vítima, invertendo a posse sobre o bem, a qual somente foi recuperada após a prisão dos envolvidos, não havendo que se falar, portanto, em crime tentado, pois provada a consumação, nos termos do art. 14, inciso I do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024